Tribunal: TJPA
Processo: 0859410-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859410-27.2021.8.14.0301

APELANTE: JORGE COSTA NUNES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito previdenciário e processual civil.
Apelação cível
. Concessão de auxílio acidente. art. 86 da lei nº 8.213/91 Redução da capacidade laboral não comprovada. Laudo pericial conclusivo. Sentença mantida.

I. Caso em análise.

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu o pedido de concessão de auxílio acidente.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio acidente, em decorrência da alegada redução da capacidade laboral.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral.

4. A perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de redução da capacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante.

5. Estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 28 de abril a 07 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0859410-27.2021.8.14.0301) interposta por JORGE COSTA NUNES contra o INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de concessão do benefício de auxílio acidente ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.

Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais (...)

Em suas razões, o Apelante sustenta que há demonstração da redução da capacidade laboral, o que enseja o direito ao recebimento do benefício de auxílio acidente.

Afirma que foi reabilitado administrativamente pela empresa em que trabalha, apresentando restrições para “atividades que exijam contato com o público e exigência de metas, podendo trabalhar em atividades administrativas”, conforme documento de id. 37205286, o que evidencia a redução da capacidade laboral e o direito à concessão do auxílio acidente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante à concessão do benefício de auxílio acidente, em decorrência da alegada redução da capacidade laboral.

O auxílio-acidente é o benefício previdenciário concedido ao segurado, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de trabalho e que tenham deixado sequelas que resultem na redução da capacidade laboral. Encontra-se previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelado.

No que tange à incapacidade, observa-se que
a perícia judicial é clara ao atestar a inexistência de incapacidade laboral de forma a ensejar o benefício previdenciário pretendido pelo Apelante. Neste sentido, o laudo pericial atesta que (id. 19727528 - Pág. 2):

(...) 1- O(A) requerente está incapacitado(a) total ou parcialmente, permanente ou temporariamente para o desempenho de atividades profissionais que assegurem o próprio sustento e de seus familiares? RESPOSTA –
O requerente não está incapacitado para o desempenho de atividades profissionais
. Ver discussão e conclusão.

(...)

6-
O(A) autor(a) apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e suas limitações se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente?

RESPOSTA: Não.

Desta forma, não há que se falar em redução da capacidade laboral de forma a ensejar o direito ao auxílio acidente.

Com efeito, estando constatado pela perícia judicial a ausência de redução da capacidade laboral, deve ser mantida a improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL
. - Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente, é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido -
Comprovando o laudo pericial, que não foi desconstituído, que o periciado não está inabilitado para o exercício da atividade laborativa habitual, bem como a ausência de redução da capacidade laborativa, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão do benefício, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991.

(TJ-MG - AC: 50210452220228130145, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 14/06/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2023)

PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL.
1. O auxílio acidente é devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Art. 86, caput, da Lei 8.213/91).
2. O laudo pericial concluiu pela inexistência de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado, não fazendo jus ao benefício. 3. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 51870799020204039999 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 23/02/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se (id. 21519191):

Compulsando os autos, verifico que fora realizada pericial judicial, a qual atestou a total capacidade do ora apelante em exercer suas funções laborativas diárias (Id. 19727528 - p. 1/2), razão pela qual não incorre hipótese de concessão de auxílio-acidente. Ou seja, não constatada lesão que impossibilite a capacidade laborativa. Dessa forma, diante da realidade fática apresentada no caso em tela, esta representante ministerial vislumbra que não assiste razão as argumentações do apelante, devendo ser mantida a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, ora guerreada.

Com efeito, estando a conclusão acerca da inexistência de incapacidade fundamentada em prova técnica suficiente e conclusiva, deve ser mantida a improcedência do pedido de concessão do auxílio acidente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025